Tribunal: TJSP
Processo: 2076370-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, reputando adequados os cálculos apresentados pelo exequente, em relação à quantia remanescente devida, com incidência de juros e correção monetária após o depósito judicial do débito incontroverso – Alegação do exequente de que houve efetivo pagamento do valor devido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, reputando adequados os cálculos apresentados pelo exequente, em relação à quantia remanescente devida, com incidência de juros e correção monetária após o depósito judicial do débito incontroverso – Alegação do exequente de que houve efetivo pagamento do valor devido, sendo incabível a cobrança posterior ao depósito de parcelas referentes a correção monetária ou juros de mora – Impossibilidade - A parte executada, conquanto tivesse efetuado o depósito nos autos, interpôs Recurso Especial, que, por si, é ato incompatível com a alegada vontade de pagar a dívida – Estando pendente o julgamento do Recurso Especial, o credor não poderia levantar o valor depositado, ainda que o recurso não seja dotado de efeito suspensivo, pois o crédito ainda é controvertido – Aplicação do entendimento Tema Repetitivo 677 do STJ, que firmou a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" - Depósito que deve ser considerado como garantia, e não pagamento da dívida – Decisão mantida – Recurso improvido